Tribunal: TJDFT
Processo: 0005037-61.2008.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
DESPACHO O Juízo de Origem expediu a requisição de precatório de id 7831517, fl. 1, no valor de R$ 426.073,00 em benefício do credor MARCOS LUCIO ROCHA. O credor realizou acordo direto com o Distrito Federal considerando o valor de expedição de R$ 298.703,59, consoante cálculos de id 8607068. Posteriormente pediu o pagamento do valor supostamente faltante fosse pago (id 15619912). Analisado os autos, observa-se que, após a distribuição deste precatório, o Juízo Fazendário expediu, no processo de origem, outra requisição de precatório, porém com o valor de R$ 298.703,59, consoante documentos acostados aos presentes autos nos id's id 17154536 e 17154537. Diante do exposto, oficie ao Juízo Fazendário solicitando-o que informe a esta Coordenadoria se a requisição de fl. 721 dos autos originários (cópia juntada no id 17154537 deste precatório), expedida em 10 de agosto de 2015, é retificadora da requisição de id 7831517, fl. 1, dos presentes autos, expedida em 14 de abril de 2008. Instrua o ofício com cópia de ambas as requisições e deste despacho. Após a resposta do Juízo de Origem, façam-se os autos conclusos para apreciação do pedido de id 15619912. Publique-se. Brasília, 29 de junho de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto